Tribunal: TJDFT
Processo: 0708428-52.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PENAL. ROUBO SIMPLES. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PERÍCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 157 do Código Penal, depois de empurrar a vítima e lhe tomar uma corrente de prata.

2 A materialidade e autoria foram provadas no depoimento da vítima, corroborado pela confissão. A lesão física decorrente da agressão à vítima foi de pequena monta, e os vestígios haviam desaparecido, tornando desnecessário o exame de corpo de delito, sem ofensa ao artigo 158 do Código de Processo Penal.

3 Apelação não provida.